Tribunal: TJSP
Processo: 2338262-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO AO SISTEMA DE VALORES A RECEBER (SVR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - DADOS QUE NÃO SÃO OBTIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD, COMO CONTAS BANCÁRIAS E CONSÓRCIOS ENCERRADOS - PROVIDÊNCIA QUE OBJETIVA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E SATISFAÇÃO DO CREDOR – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO AO SISTEMA DE VALORES A RECEBER (SVR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - DADOS QUE NÃO SÃO OBTIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD, COMO CONTAS BANCÁRIAS E CONSÓRCIOS ENCERRADOS - PROVIDÊNCIA QUE OBJETIVA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E SATISFAÇÃO DO CREDOR – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.